Tribunal: TJES
Processo: 5013585-64.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ausência de Fundamentação; Nulidade - Ausência de Fundamentação de Decisão
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013585-64.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RAMON SANTOS DE ALMEIDA

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5013585-64.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RAMON SANTOS DE ALMEIDA

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA
Advogado do(a) PACIENTE: ALAOR DUQUE NETO - ES29736

ACÓRDÃO

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de RAMON SANTOS DE ALMEIDA, denunciado pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal). A defesa pleiteia a revogação da prisão preventiva, alegando ausência de requisitos, falta de audiência de custódia e condições pessoais favoráveis. Subsidiariamente, pede a imposição de medidas cautelares diversas. Requer, por fim, a anulação da decisão de pronúncia e o trancamento da ação penal por ausência de justa causa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há constrangimento ilegal a ser sanado por meio de Habeas Corpus, especificamente: (i) se a prisão preventiva carece de fundamentação e requisitos legais; (ii) se a não realização da audiência de custódia tornou a prisão ilegal; (iii) se as condições pessoais favoráveis do paciente são suficientes para revogar a segregação cautelar; (iv) se a decisão de pronúncia deve ser anulada por ausência de justa causa; e (v) se a prisão deve ser substituída por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3. O pedido liminar foi indeferido por falta de documentação adequada, sendo ônus do impetrante a prova pré-constituída. A análise dos autos confirmou a ausência de cópia da decisão que decretou a prisão preventiva, impedindo a verificação da alegada ilegalidade.

4. A audiência de custódia foi realizada no dia 11/09/2025, conforme informação do magistrado de primeira instância, que designou o ato assim que teve ciência da prisão do acusado, tornando superada a alegação da defesa.

5. A decisão de pronúncia foi considerada válida, com fundamentação idônea baseada em indícios de autoria e materialidade delitiva, conforme os ditames do art. 413 do Código de Processo Penal. Não se vislumbra ilegalidade flagrante que justifique o trancamento da ação penal.

6. As condições pessoais favoráveis do paciente, por si só, não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais, especialmente a gravidade concreta do delito (homicídio qualificado por motivo torpe e meio cruel).

7. As medidas cautelares diversas da prisão são consideradas insuficientes e inadequadas, dado o risco à ordem pública decorrente da gravidade e violência do crime supostamente cometido em concurso de pessoas, com espancamento e intenção de atear fogo na vítima.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem denegada
.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
RAMON SANTOS DE ALMEIDA,
contra suposto ato coator do Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES.

Registro, por oportuno, que o pedido de liminar foi indeferido.

A autoridade apontada como coatora prestou informações, devidamente acostadas a estes autos no
id. 15844740.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio da Procuradora Izabel Cristina Salvador Salomão, opinou pelo não conhecimento do
writ
, conforme
id. 16065244.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5013585-64.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RAMON SANTOS DE ALMEIDA

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA
Advogado do(a) PACIENTE: ALAOR DUQUE NETO - ES29736

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
RAMON SANTOS DE ALMEIDA,
contra suposto ato coator do Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES.

O paciente foi denunciado por suposta prática do crime tipificado no
artigo 121, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal.

Sustenta o impetrante, em síntese, que o constrangimento ilegal derivaria da
ausência dos requisitos necessários para decretação da prisão preventiva
.

Além disso, afirma que o paciente se encontra preso preventivamente desde o dia 07 (sete) de maio de 2025, sem que tenha sido realizada audiência de custódia até o momento.

A defesa alega, também, que o paciente seria portador de condições pessoais favoráveis e bons antecedentes, além de ser réu primário.

Dessa forma, o suplicante requer que seja revogada a segregação cautelar do paciente e, subsidiariamente, que sejam impostas medidas cautelares diversas.

Por fim, pleiteia a anulação da decisão de pronúncia, por ausência de justa causa, e trancamento da ação penal.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

[...]

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor

de
RAMON SANTOS DE ALMEIDA
, contra suposto ato coator do MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES.

Sustenta a impetrante que o constrangimento ilegal derivaria, da ausência dos requisitos para a prisão preventiva, requerendo a sua revogação.

Sustenta ainda que, até o momento, não fora realizada audiência de custódia.

É o
relatório. Decido
.

A liminar em
Habeas Corpus
, mesmo sem previsão legal, é autorizada pela Jurisprudência a fim de, excepcionalmente, atender casos em que a cassação do constrangimento ilegal exige intervenção imediata do Judiciário.

Essa medida está condicionada à demonstração simultânea do
periculum in mora
, quando há probabilidade de dano irreparável, e
fumus boni iuris
, quando os elementos dos autos evidenciam a existência de ilegalidade.

De plano, verifico não estarem presentes as circunstâncias autorizadoras da tutela de urgência pleiteada, eis que a defesa impetrou o presente Habeas Corpus, sem instruí-lo com a documentação adequada.

Não há nos autos cópia da decisão impugnada, bem como, de outros documentos capazes de viabilizar a análise das circunstâncias que permeiam o caso.

Diante de tal constatação, não é possível a análise da evidente ilegalidade da coação, por absoluta falta de documentos, que, por si só, impedem verificar a presença ou não dos requisitos autorizadores da preventiva.

Ainda, é necessário esclarecer ser pacífico o entendimento nos Tribunais Superiores segundo o qual “o habeas corpus, porquanto vinculado à demonstração de plano de ilegalidade, não se presta a dilação probatória, exigindo prova pré-constituída das alegações, sendo ônus do impetrante trazê-la no momento da impetração, máxime quando se tratar de advogado constituído".

Por fim, deve ser ressaltado que somente é cabível a concessão de medida liminar em habeas corpus, quando for possível, em cognição sumária, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Ante tudo o que foi exposto, INDEFIRO o pedido de liminar.

[...]

De acordo com a denúncia, tem-se que:

[...]

Consta do Inquérito Policial nº 128/2017, que no dia 09 de abril de 2017, por volta de 02h00min, no bairro Oriente, os denunciados, agindo de forma livre, consciente e com intenção de matar, em comunhão de ações e desígnios previamente ajustados entre si, desferiram socos, pontapés, pedradas e pauladas contra a vítima FRANCISCO FABRÍCIO SILVA ARAÚJO, provocando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame Cadavérico de fls. 42/43, sendo a causa suficiente de sua morte.

Revelam os autos que os denunciados estavam num baile funk quando avistaram a vítima, a agarraram pelo pescoço e a levaram para dentro do colégio Polivalente, no bairro Oriente e começaram a espancá-la de maneira cruel, com socos, chutes, pedradas e pauladas.

Ato contínuo, colocaram a vítima, ainda viva, porém muito machucada, no interior de um carro e tinham a intenção de incendiá-la, porém os familiares da vítima chegaram ao local e a socorreram, encaminhando para o hospital, porém a vítima não resistiu e veio a óbito.

Salienta-se que o crime foi praticado por motivo torpe, em virtude de desavenças envolvendo o tráfico de drogas e suas disputas territoriais.

Verifica-se que os denunciados resolveram matar a vítima por ela ser parente de um inimigo deles do grupo rival do tráfico de drogas.

O crime foi praticado com emprego de meio cruel, pois os denunciados mataram a vítima por meio de espancamento, provocando-lhe intenso sofrimento, atingindo-a com chutes, socos, pauladas e pedradas, tendo ainda a intenção de queimá-la, ainda viva, no interior de um carro.

O crime também foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, que foi surpreendida pelos agressores, que se encontravam em superioridade numérica, não dando, assim, qualquer chance defensiva ao ataque.

[...]

Nesse prisma, restam evidentes os indícios de autoria e materialidade, conjuntamente com o perigo substancial para a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, uma vez que o paciente supostamente teria praticado, em concurso de pessoas, homicídio qualificado.

Inicialmente, no que tange à suposta ausência de realização da audiência de custódia, é necessário apontar que esta foi realizada no dia 11/09/2025, conforme id.
78346750.

Ademais, é interessante trazer trecho das informações prestadas pelo Magistrado
a quo:

“
Ainda, considerando que este Juízo tomou ciência da prisão do acusado RAMON SANTOS DE ALMEIDA somente nesta data, ao prestar as informações acima, designei audiência de custódia para o dia 11 de setembro de 2025, às 12h45min”.

Dito isso, percebe-se que o impetrante não inseriu em sua petição quaisquer documentações que pudessem comprovar suas afirmações, além daquelas relacionadas com as supostas condições pessoais favoráveis do acautelado.

Nesse âmbito, é essencial esclarecer que a via do
habeas corpus
exige prova pré-constituída que demonstre o direito alegado, não comportando dilação probatória.

Assim, a falta das documentações necessárias para verificação do alegado inviabiliza que o Poder Judiciário examine a suposta ilegalidade.

Nessa perspectiva,
o Superior Tribunal de Justiça é categórico quanto ao não conhecimento da ação constitucional de natureza mandamental não instruída com os documentos necessários.

Tratando do pedido de anulação da decisão de pronúncia e trancamento da ação penal, apesar do impetrante não ter oferecido prova pré-constituída capaz de sustentar sua argumentação, em exame profundo dos autos e dos dados do processo de referência, extrai-se o seguinte trecho:

[...]

Das preliminares.

A defesa técnica do acusado Ramon Santos de Almeida, em suas alegações finais, arguiu preliminar de inépcia da denúncia.

O artigo 41 do Código de Processo Penal dispõe que “a denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas”.

Conforme se observa na denúncia, o Ministério Público narrou os fatos com a maior riqueza de detalhes possível, indicando ainda a data, hora e local do fato criminoso.

O Ministério Público, ainda, qualificou os acusados, classificou o fato típico e apresentou o rol de testemunhas.

Dessa forma, tenho que a denúncia encontra-se com os requisitos formais presentes.

A defesa técnica do acusado Ananias da Silva Barreto, em suas alegações finais, arguiu preliminar de ausência de justa causa.

Contudo, verifico que o Ministério Público narrou o fato típico, ilícito e culpável, com todas as elementares e circunstâncias, imputando-o aos acusados, restando preenchidos todos os pressupostos processuais e condições da ação.

Verifico ainda que os fatos descritos na denúncia encontram suporte nas provas colhidas nos autos, restando demonstradas, assim, a materialidade e os indícios mínimos de autoria.

Portanto, não há que se falar em ausência de justa causa para o exercício da ação penal.

A defesa técnica dos acusados Lucas da Silva Oliveira e Hércules Roberto Silva de Sousa, em suas alegações finais, arguiu a nulidade dos autos de reconhecimento fotográficos de fls. 55/59 e 91/94, alegando, em síntese, desconformidade com o artigo 226 do Código de Processo Penal.

Não há que se falar em nulidade dos reconhecimentoS fotográficos, uma vez que os mesmos não foram as únicas provas produzidas a fim de apontar os supostos autores dos crimes. As provas testemunhais e documentais também somaram-se aos referidos reconhecimentos fotográficos para se chegar a suposta autoria do crime, ou seja, os reconhecimentos fotográficos foram corroborados pelas demais provas produzidas nos autos.

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, mesmo que o reconhecimento fotográfico não tenha seguido estritamente o artigo 226 do Código de Processo Penal, admite-se a manutenção da sentença de pronúncia quando há outras provas corroborativas além do reconhecimento fotográfico. Vejamos:

Direito processual penal. Agravo regimental. Reconhecimento fotográfico. Provas corroborativas. Agravo improvido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso especial, mantendo a pronúncia do agravante com base em conjunto probatório que inclui reconhecimento fotográfico e outras provas corroborativas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a pronúncia do agravante pode ser mantida com base em reconhecimento fotográfico que não seguiu estritamente o art. 226 do CPP, mas que foi corroborado por outras provas autônomas. III. Razões de decidir 3. O Tribunal de Justiça do Estado do Ceará afastou a nulidade do reconhecimento fotográfico, argumentando que, embora o procedimento não tenha seguido estritamente o art. 226 do CPP, não houve dano suficiente para invalidar a prova, pois foi corroborada por outros elementos probatórios. 4. A decisão está em consonância com a jurisprudência do STJ, que admite a manutenção de pronúncia quando há outras provas corroborativas além do reconhecimento fotográfico, mesmo que este não tenha seguido estritamente o art. 226 do CPP. 5. A nulidade do reconhecimento fotográfico não conduz à absolvição se houver provas autônomas que comprovem a autoria, conforme entendimento consolidado do STJ. 6. A decisão esbarra na Súmula n. 83 do STJ, que impede a revisão de decisões que estejam em conformidade com a jurisprudência da Corte, e na Súmula n. 7 do STJ, que veda o reexame do conjunto fático-probatório em sede de recurso especial. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo improvido. (AgRg no AREsp 2845321 / CE. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2025/0028070-3. Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK (1183). Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA. Data do Julgamento 17/06/2025. Data da Publicação/Fonte DJEN 25/06/2025)

Pelo exposto, afasto as preliminares arguidas pelas defesas.

Da materialidade e indícios de autoria.

Nessa fase processual, estabelece o artigo 413 do Código de Processo Penal que o Juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

No caso dos autos, a materialidade do fato está suficientemente demonstrada para os fins da pronúncia, conforme se verifica dos documentos juntados e dos depoimentos colhidos na fase investigativa e em juízo, especialmente pelo laudo de exame cadavérico da vítima às fls. 45/46.

Por sua vez, os depoimentos contidos nos termos de fls. 321, 322 e 353, aliados aos relatórios de fls. 60/71 e 78/79, apontam indícios de que os acusados Jhoathan da Silva Oliveira, Lucas da Silva Oliveira, Ananias da Silva Barreto, Ramon Santos de Almeida e Hércules Roberto Silva de Sousa, todos, em tese, com dolo de matar, teriam espancado a vítima Francisco Fabrício Silva Araújo, provocando-lhe a morte.

Segundo consta dos autos, os acusados Jhoathan da Silva Oliveira, Lucas da Silva Oliveira, Ananias da Silva Barreto, Ramon Santos de Almeida e Hércules Roberto Silva de Sousa levaram a vítima Francisco Fabrício Silva Araújo para dentro do colégio Polivalente, localizado no bairro Oriente, neste município, e, no local, começaram a espancá-la, desferindo-lhe golpes com pedaços de madeira e pedras, além de socos e chutes. Na sequência, os acusados teriam colocado a vítima no interior de um veículo automotor, supostamente na intenção de incendiá-lo, porém, familiares da vítima chegaram no local e socorreram a mesma, levando-a para um hospital. Apesar de socorrida, a vítima não resistiu aos ferimentos e evoluiu a óbito.

Os acusados Jhoathan da Silva Oliveira, Lucas da Silva Oliveira, Ananias da Silva Barreto, Ramon Santos de Almeida e Hércules Roberto Silva de Sousa teriam concorrido de qualquer forma para a prática do suposto crime de homicídio em apuração nos presentes autos.

Nesta fase, como sabido, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Desde que haja prova da materialidade do fato e indícios suficientes de que o acusado seja o autor ou partícipe, deve o juiz pronunciá-lo.

Na pronúncia, deve o juiz singular restringir-se à verificação da presença do fumus comissi delicti, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência, tendo em vista sua incompetência para a causa, em virtude da vigência do princípio do in dubio pro societates no momento decisório da judicium accusationis.

Conforme lições do Professor Eugênio Pacelli de Oliveira (Curso de processo penal, 13 ed., rev. e atual. – Rio de Janeiro: Lumen Juris, pág. 697) acerca da matéria:

[...]

Não se pode perder de vista que a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, conforme exigência e garantia constitucional. Por isso, só excepcionalmente é que tal competência poderá ser afastada. Na fase de pronúncia, o que se faz é unicamente o encaminhamento regular do processo ao órgão jurisdicional competente, pela inexistência das hipóteses de absolvição sumária e de desclassificação. Essas duas decisões, como visto, exigem a afirmação judicial de certeza total quanto aos fatos e à autoria – por isso são excepcionais.

Não se pede, na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri. E esse afastamento, como visto, somente é possível por meio de convencimento judicial pleno, ou seja, por meio de juízo de certeza, sempre excepcional nessa fase.

Mesmo na impronúncia, que é fundada na ausência de provas, o juiz deve realizar exame aprofundado de todo o material ali produzido para atestar a sua insuficiência, já que, em princípio, não é ele o competente para a valoração do fato.

[...]

Daí porque não merecem acolhimento, nesta fase processual, as teses sustentadas pelas defesas em sede de alegações finais, uma vez que, como demonstrado, estão presentes os requisitos exigidos no artigo 413 do Código de Processo Penal.

Saliento, por fim, que as teses defensivas, neste momento, estão sendo afastadas somente para fins de pronúncia, devendo eventuais indagações quanto ao mérito da ação penal ser objeto de debates em plenário e apreciação pelo colegiado competente.

Das circunstâncias qualificadoras

Nesta fase processual, ao Juiz singular também somente é permitido excluir de plano as qualificadoras quando, pelo elenco probatório trazido ao bojo dos autos, ficar patente, de forma extreme de dúvidas, o seu descabimento, sob pena de violação da competência para julgamento constitucionalmente conferida ao Tribunal do Júri.

Pois bem, segundo indícios constantes dos autos, o crime teria sido praticado por motivo torpe, uma vez que os acusados, em tese, decidiram matar a vítima em razão do vínculo de parentesco da mesma com um rival do grupo o qual os acusados supostamente integram, grupo este que atua no tráfico de drogas ilícitas na região dos fatos.

O crime teria sido praticado, ainda, com emprego de meio cruel, uma vez que os acusados teriam desferido diversos socos, chutes e outros golpes contra a vítima, espancado-a e causando enorme sofrimento à mesma até o momento de sua morte.

O crime teria sido praticado, também, com recurso que dificultou a defesa da vítima, pois os acusados Jhoathan da Silva Oliveira, Lucas da Silva Oliveira, Ananias da Silva Barreto, Ramon Santos de Almeida e Hércules Roberto Silva de Sousa, em superioridade numérica, teriam surpreendido a mesma, agarrando-a pelo pescoço e a levando para dentro do colégio Polivalente, local onde a espancaram com chutes, socos e golpes de pedras e pedaços de madeira, não podendo, assim, esboçar qualquer reação defensiva.

Em sendo assim, demonstrado não serem as qualificadoras ínsitas nos incisos I, III e IV, do §2º do artigo 121 do Código Penal de todo improcedentes, e por se tratar de matéria fática, não é o caso de afastá-las, mas de submetê-las a julgamento perante o Tribunal do Júri, órgão colegiado originariamente competente para a causa.

[...]

Nessa esfera, percebe-se que não há que se falar na anulação da decisão acima, ou trancamento da ação penal, considerando a presença de fundamentação idônea, que apresentou de forma coerente os indícios de autoria e materialidade delitiva, respeitando os ditames do art. 413 do Código de Processo Penal.

Além disso, é apropriado mencionar que a anulação da decisão de pronúncia e trancamento da ação penal, em sede de
Habeas Corpus
, é medida extrema, sendo cabível apenas em casos de flagrante ilegalidade, situação que não foi formada no processo discutido.

Em relação à suposta presença de condições pessoais favoráveis, é importante evidenciar que essas características não são suficientes para, por si só, conferir nulidade à segregação do paciente, caso presentes todas as fundamentações legais necessárias.

Por fim, a
cerca do pedido de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, não há fundamentos que justifiquem essa argumentação.

O paciente teria, supostamente, em conjunto com outros indivíduos e instigado por motivo torpe, espancado a vítima a ponto de acarretar a sua morte, tendo ainda, durante a prática da conduta, colocado o alvo das agressões no interior de um automóvel, com intuito de ateá-lo fogo.

Assim, a substituição por medidas menos gravosas constituiria risco concreto à ordem social, não sendo cabível no caso apresentado.

Verifico, ainda, que não houve qualquer alteração fática ou jurídica capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in
totum
a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.